Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONEXÃO COM AÇÃO QUE TRAMITA SOB O RITO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55 DO CPC. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento da conexão com outra ação que tramita perante a 3a Vara Cível de Brasília. Defende a autora recorrente que os objetos das ações são distintos, não havendo conexão entre elas. Pede a anulação da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No caso dos autos, a parte autora pretende a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais, em razão das excessivas ligações de cobrança que vem recebendo, as quais são fundadas em débito questionado judicialmente na ação que tramita na 3a Vara Cível de Brasília, o qual a autora alega ser decorrente de fraude bancária.
IV. Nos termos do art. 55 do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” No caso não há identidade de pedidos ou mesmo de causa de pedir. Isso porque a causa de pedir neste caso é fundada no incômodo decorrente do excessivo número de ligações de cobrança recebidas, enquanto no processo que tramita na 3a Vara Cível a discussão se limita à inexistência do débito em função da suposta fraude, além das consequências daí advindas, como estornos e cancelamento de contratos. Destaque-se que não há sequer risco de decisões conflitantes, uma vez que o suposto ato ilícito decorrente da cobrança excessiva e vexatória sequer depende do débito ser efetivamente devido. Não há, portanto, que se falar em conexão.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.